Tribunal: TJSP
Processo: 0176061-81.2012.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
r 87/96 é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.117.139/RJ - TEMA 242/STJ.
Nega-se provimento aos recursos.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0176061-81.2012.8.26.0100; Relator (a): Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito; Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de Processamento III; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

23/06/2023

Data de publicação:

27/06/2023

Outros números:

176061812012826010050001

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- A questão referente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa é idêntica à tratada no leading case RE no 588.954/SC – TEMA 218/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- A questão referente ao direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa é idêntica à tratada no leading case RE no 588.954/SC – TEMA 218/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A matéria referente à possibilidade de creditamento de ICMS incidente na energia elétrica consumida em estabelecimento comercial à luz da Lei Complementar 87/96 é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.117.139/RJ - TEMA 242/STJ.
Nega-se provimento aos recursos.